Tribunal: TJES
Processo: 5002375-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mental; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002375-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. L. B. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que deferiu, em parte, tutela de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo Sistema Único de Saúde, indeferindo a aplicação específica do método ABA (Applied Behavioral Analysis) prescrito para Transtorno do Espectro Autista severo.

2.
Laudo médico apontou necessidade de grade mínima: (i) psicologia e fonoaudiologia com abordagem ABA – 3 sessões semanais cada; (ii) terapia ocupacional com enfoque em ABA e integração sensorial – 3 sessões semanais; (iii) psicopedagogia com ABA – 2 sessões semanais; (iv) adaptação curricular e atendimento educacional especializado; (v) presença de professor auxiliar em sala de aula; e (vi) acompanhamento neuropediátrico com medicação.

3.
Decisão agravada garantiu terapias, mas não a metodologia ABA. Agravado permaneceu inerte; Município opôs contrarrazões; Ministério Público opinou pelo provimento parcial, assegurando ABA e rejeitando apoio escolar individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação clínica de terapia multidisciplinar pelo método ABA deve ser imposta ao ente público no fornecimento pelo SUS; e (ii) saber se cabe à via judicial determinar a disponibilização de profissional de apoio individualizado em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito à saúde é garantia fundamental (art. 196 CF) e, para criança, reforçado pelo princípio da prioridade absoluta (art. 227 CF e ECA), impondo ao Estado a oferta de tratamentos clinicamente indicados, consoante Lei 12.764/2012 e Estatuto da Pessoa com Deficiência.

6. A legislação e a jurisprudência consolidaram o dever dos entes federativos de assegurar tratamentos que possibilitem a melhor qualidade de vida aos indivíduos portadores de doenças crônicas e deficiências, conforme os artigos 6º e 23, II, da Constituição Federal, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

7. A Portaria Conjunta nº 7, de 12.04.2022, do Ministério da Saúde, sucessora da Portaria SAS/MS no 324, de 31 de março de 2016, ao aprovar o novo “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo”, elenca a Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA) como uma das intervenções da categoria de “tratamento não medicamentoso”, constando, ainda, da referida Portaria, no capítulo 6.1 (tratamento não medicamentoso), a orientação de que “a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente”, o que corrobora o relevo da indicação realizada pelo médico que assiste e acompanha a criança diagnosticada com TEA.

8. A disponibilização de profissional de apoio em ambiente escolar insere-se no âmbito pedagógico, cabendo à equipe da instituição de ensino, nos termos da Lei 13.146/2015 (LBI) e da Lei 12.764/2012, avaliar e implementar recursos de inclusão, não sendo recomendável intervenção jurisdicional que imponha modelo específico sem avaliação pedagógica prévia.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido: a) determina-se ao Estado o fornecimento do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, nos termos e carga horária prescritos em laudo médico, mantidos os demais parâmetros da tutela de urgência; b) rejeita-se o pedido de disponibilização de profissional de apoio individualizado em ambiente escolar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002375-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: P. L. B. S. (representado por sua genitora Elisângela Alves Bertanha)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

O Agravante, menor impúbere com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) severo, apresenta, segundo laudo médico (id 7425128), um quadro de “comprometimento da linguagem verbal, linguagem expressiva e receptiva, reciprocidade social, resposta visual, além de agitação psicomotora”.

Em razão de sua condição, o médico neurologista pediátrico que o assiste prescreveu terapia multidisciplinar especializada, com a seguinte grade mínima (id 7425128):
(i) psicologia com abordagem ABA – 3 sessões semanais; (ii) fonoaudiologia com abordagem ABA – 3 sessões semanais; (iii) terapia ocupacional com enfoque em ABA e integração sensorial – 3 sessões semanais; (iv) psicopedagogia com abordagem ABA – 2 sessões semanais; (v) adaptação curricular e ambiental no contexto escolar; (vi) Atendimento Educacional Especializado (AEE); (vii) presença de professor auxiliar durante as atividades escolares; e (viii) acompanhamento com neuropediatra, com uso de medicação específica, conforme prescrição médica
.

O juízo de primeira instância solicitou um parecer ao Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que confirmou a necessidade do tratamento, conforme a nota técnica id 35113042:

“Em conclusão, este NAT entende que o Requerente tem indicação de um acompanhamento multiprofissional, incluindo psicólogo, que é disponibilizado pelo SUS, e faz parte do tratamento de pacientes portadores de Transtorno do Espectro do Autismo.”

O ponto de divergência, contudo, ficou restrito à técnica a ser empregada. Quanto ao ponto, o NAT afastou o uso do método "ABA" fundado na ausência de comprovação de sua “superioridade comparada a outros métodos” (id 35113042).

Diante disso, a MMª. Juíza de Direito, ao conceder a terapia multidisciplinar, indeferiu o pedido para que o tratamento fosse realizado especificamente pelo método "ABA".

Pois bem.

Consoante cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, constituindo um dever do Estado assegurá-lo a todos mediante políticas públicas. Tratando-se de criança ou adolescente, tal dever é potencializado pelo princípio da prioridade absoluta, consagrado no artigo 227 da Carta Magna e replicado no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

De outro lado, a legislação e a jurisprudência consolidaram o dever dos entes federativos de assegurar tratamentos que possibilitem a melhor qualidade de vida aos indivíduos portadores de doenças crônicas e deficiências, conforme os artigos 6º e 23, II, da Constituição Federal, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Nesta ordem de ideia, impende destacar o teor da Portaria Conjunta nº 7, de 12.04.2022, do Ministério da Saúde, sucessora da Portaria SAS/MS no 324, de 31 de março de 2016, que ao aprovar o novo “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo”, elenca a Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA) como uma das intervenções da categoria de “tratamento não medicamentoso”.

Evidencia-se, ademais, da referida Portaria, no respectivo capítulo 6.1 (tratamento não medicamentoso), a orientação de que “
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
”, o que corrobora o relevo da indicação realizada pelo médico que assiste e acompanha a criança diagnosticada com TEA.

Faz-se mister consignar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA (AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)"
(AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Nesse contexto, o parecer do NAT, que conclui pela não superioridade do método ABA, embora seja um importante subsídio técnico, não pode se sobrepor à indicação clínica fundamentada e individualizada, especialmente quando a própria política nacional de saúde admite a técnica como uma opção terapêutica.

Ademais, a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades. A atenção integral pressupõe, necessariamente, a oferta de terapias que se mostrem clinicamente indicadas para o caso concreto, sob pena de se negar a própria finalidade da lei.

Impende consignar que este Egrégio Tribunal de Justiça, mormente a sua Primeira Câmara Cível, possui firme orientação quanto à possibilidade de realização da terapia multidisciplinar pelo método ABA no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada.

2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal.

3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5005389-76.2023.8.08.0000; Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30.07.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA PELO PODER PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Sabe-se que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, em seu art. 196, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. Com efeito, as disposições constitucionais e legais que regulamentam a matéria, dentre elas os arts. 196, 197 e 198 da CF, o art. 11 do ECA e os arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.080/1990, asseguram à criança o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo o Poder Público atuar através de uma rede regionalizada e hierarquizada (Sistema Único de Saúde), que tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral, incluindo-se os serviços assistenciais terapêutico e farmacêutico (Lei nº 8.080, artigo 6º, inciso I, alínea d).

3. Do mesmo modo, e adentrando especificamente no caso concreto, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determina, no seu artigo 3º, inciso III, o acesso da e pessoa portadora de autismo a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; e b) o atendimento multiprofissional; dentre outras garantias.

4. O método ABA é citado como espécie de tratamento não medicamentoso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria nº 324, de 31/03/2016 do Ministério da Saúde. Como visto, o método ABA consiste em uma intervenção comportamental intensiva e precoce (early intensive behavioral intervention. EIBI) voltada a aumentar e reforçar comportamentos adaptativos desejáveis e ensinar novas habilidades à criança com TEA, tratando-se de técnica comprovadamente segura e eficaz.

5. Considerando os laudos médicos colacionados e as demais provas existentes nos autos, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº. 5004183-05.2021.8.08.0030; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19.04.2023)

Portanto, restando demonstrada a necessidade do tratamento multidisciplinar e havendo prescrição médica fundamentada para que este seja realizado pela metodologia ABA – abordagem reconhecida pelo Ministério da Saúde –, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto, para assegurar a plena efetividade do direito à saúde do Agravante.

De outro lado, no que concerne ao pedido de disponibilização de um profissional de apoio para acompanhar o Agravante em ambiente escolar, entendo que a pretensão, neste ponto, não deve ser acolhida.

O arcabouço legal que ampara a educação inclusiva no Brasil, notadamente a Lei nº 12.764/2012 e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), confere à escola o papel central de estruturar, coordenar e acompanhar os meios pedagógicos para a inclusão de seus alunos.

Neste contexto, é da competência da equipe pedagógica da instituição de ensino

avaliar a real necessidade de um profissional de apoio, definir seu perfil e suas atribuições, sempre em consonância com o projeto político-pedagógico da escola e as necessidades singulares do estudante
.

O laudo médico,
isoladamente considerado,
embora seja um documento de extrema relevância para informar a escola sobre a condição clínica e as necessidades do aluno, não possui o condão de se sobrepor a essa avaliação pedagógica.
Caracteriza-se, pois, como
instrumento subsidiário, que deve
alicerçar a tomada de decisão
da equipe escolar, mas
não
substituí-las, sob pena de se promover uma indevida
inversão nos papéis,
em que as estratégias de ensino
seriam
ditadas por critérios clínicos, e não pedagógicos.

Com efeito a
imposição judicial de um acompanhante em tempo integral, sem que essa necessidade tenha sido criteriosamente avaliada pela própria escola, ignora que tal medida, embora bem-intencionada, pode ser inadequada e até mesmo prejudicial ao processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança.

Cabe, portanto, à rede de ensino,
à luz das peculiaridades apontadas em diagnóstico médico e
por meio de sua equipe especializada
,
avaliar o caso concreto do Agravante

considerando sua etapa de ensino, seu grau de autonomia funcional e as estratégias pedagógicas que já estão em curso ou que podem ser implementadas. É a escola que deve determinar se o apoio necessário se dará por meio de um profissional de suporte individual, de um profissional volante para a turma, da adaptação de materiais, da formação de seus professores ou de uma combinação de estratégias.

Dessa forma, a recusa deste pedido não significa negar o direito do Agravante ao suporte necessário, mas sim afirmar que a definição e a provisão deste suporte são de responsabilidade do sistema educacional, que deve fazê-lo com base em critérios pedagógicos próprios. A intervenção judicial, neste caso, para impor um modelo específico de acompanhamento, representaria uma violação da lógica do sistema educacional inclusivo, que deve ser construído de forma dialogada entre a escola, a família e, quando necessário, a equipe de saúde.

Neste particular, penso afigurarem-se escorreitas as considerações tecidas pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ministerial, ao mostrar-se desfavorável à pretensão autoral neste tocante, de modo que peço vênia para trazer à colação breve excerto da manifestação do
parquet,
por meio da qual aduz que:

"[...] não há respaldo jurídico para a exigência de profissional exclusivo, contínuo e integral dentro da sala de aula, tampouco para a imposição da atuação de terapeutas da área da saúde em ambiente escolar, sem a mediação pedagógica da equipe da escola. Tal prática, além de desrespeitar a organização interna da escola, desconsidera o papel do docente e do coordenador pedagógico na formulação de estratégias inclusivas baseadas na singularidade de cada aluno, com vistas à superação de barreiras à aprendizagem e ao desenvolvimento de autonomia.

Cabe ressaltar que o profissional de apoio não é uma figura “universal” a ser obrigatoriamente ofertada a todo aluno com deficiência ou com TEA, mas sim um recurso a ser considerado caso a caso, mediante avaliação pedagógica individualizada, observada a etapa de ensino, o grau de autonomia funcional do estudante e as estratégias já em curso, respeitando, assim, o que dispõe o art. 27, § 1º, da LBI:

[...]

Dessa forma, cabe à escola (e não ao sistema de saúde) estruturar, coordenar e acompanhar os meios pedagógicos de inclusão do aluno, o que inclui a avaliação da real necessidade do profissional de apoio em cada caso, observando a etapa de ensino, a autonomia funcional do estudante e os recursos disponíveis na rede.

[...]

Acrescente-se, por oportuno, que o laudo médico constante dos autos prescreve o atendimento do menor P.L.B.S. em clínica multidisciplinar especializada, com a seguinte grade mínima: (i) psicologia com abordagem ABA – 3 sessões semanais; (ii) fonoaudiologia com abordagem ABA – 3 sessões semanais; (iii) terapia ocupacional com enfoque em ABA e integração sensorial – 3 sessões semanais; (iv) psicopedagogia com abordagem ABA – 2 sessões semanais; (v) adaptação curricular e ambiental no contexto escolar; (vi) Atendimento Educacional Especializado (AEE); (vii) presença de professor auxiliar durante as atividades escolares; e (viii) acompanhamento com neuropediatra, com uso de medicação específica, conforme prescrição médica.

É possível observar que as prescrições listadas dividem-se em duas esferas de responsabilidade institucional: de um lado, os atendimentos terapêuticos e clínicos (itens i, ii, iii, iv e viii), que competem à área da saúde e podem ser reivindicados com base na Lei nº 12.764/2012, especialmente nos arts. 2º e 3º, que asseguram à pessoa com TEA o direito ao acesso à saúde, com atendimento multiprofissional e acesso a medicamentos. De outro, encontram-se as providências de natureza educacional (itens v, vi e vii), as quais devem ser avaliadas e implementadas pela rede de ensino, observando as diretrizes da legislação educacional vigente e os princípios

da educação inclusiva.

[...]

Neste contexto, a indicação d
e
profissional de apoio individualizado em ambiente escolar deve ser previamente avaliada e, caso aprovada, implementada pela rede pública de ensino responsável pela escola onde o aluno está matriculado, em estrita observância aos parâmetros da legislação educacional vigente, às diretrizes de educação inclusiva e ao projeto político-pedagógico da própria instituição.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar em parte a r. decisão agravada, a fim de, confirmando a tutela recursal deferida (ID 7463031), assegurar ao Agravante o tratamento multidisciplinar com observância da metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), nos termos e com a carga horária previstos no laudo médico, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau quanto ao prazo e à multa cominatória.

Rejeito, contudo, o pedido de disponibilização de profissional de apoio individualizado em ambiente escolar
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.